Tribunal: TJPA
Processo: 0806304-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806304-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: DEBSON LEVI TEIXEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0806304-20.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOS DE
HABEAS CORPU
S LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: MARACANÃ/PA

IMPETRANTE: ADVOGADO JHONATA GONÇALVES MONTEIRO - OAB/PA Nº 29.571

PACIENTE: DEBSON LEVI TEIXEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR FALTA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PARCIAL ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REITERAÇÃO ARGUMENTATIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.

O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ilegalidade da prisão cautelar em razão da não realização da audiência de custódia, pois, ao lado de se tratar de reiteração de pedido, não foram apresentados fatos ou fundamentos novos.

2.

Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo da segregação preventiva
, quando o juízo vem tomando as providências necessárias para impulsionar o feito, não havendo, portanto, desídia do magistrado e nem demora injustificada, mormente considerando a atual situação de pandemia vivida
.

3.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Jhonata Gonçalves Monteiro, em favor de
Debson Levi Teixeira da Silva
, que responde à ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, sustentando, além da ausência de audiência de custódia, que há excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, pois o processo estaria se prolongando por mais de 365 dias, em afronta às normas constitucionais.

Por esses motivos, postula a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com sua substituição por medidas cautelares e, ao final, a ratificação da medida.

Acostou documentos.

O
writ
foi distribuído a este gabinete, em função do julgamento de outros quatro
habeas corpus (
Processos nº
0800534-46.2020.8.14.0000, 0802020-66.2020.8.14.0000, 0802682-30.2020.8.14.0000 e 0805712-73.2020.8.14.0000), de minha relatoria, oriundos da mesma ação penal, oportunidade em que
indeferi a medida liminar, solicitei informações ao juízo inquinado coator e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Informações prestadas (PJe ID nº 3.290.338).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, na condição de
custos legis,
manifestou-se:
“O Ministério Público de 2º Grau. Manifesta-se pelo NÃO CONHECIMENTO, do presente HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR, em razão da reiteração de pedidos, já analisados pela Egrégia Seção de Direito Penal, em Habeas Corpus anteriormente impetrados pela Defesa. Não sendo esse o entendimento da Egrégia Seção de Direito Penal. Somos no Mérito, pela DENEGAÇÃO, para que a decisão do Juízo a quo que, decretou a prisão do paciente DEBSON LEVI TEIXEIRA DA SILVA, seja mantida, para garantia da ordem pública e da paz social.”
(ID nº

3.305.138).

É o relatório.

VOTO

De início, averbo que, em relação à preliminar suscitada pelo
custos legis
, ou seja
, no que diz respeito à
alegação de ausência de realização da audiência de custódia,
trata-se de
reiteração de pedido
, uma vez que, no julgamento do
writ
nº
0802682-30.2020.814.0000
, impetrado em favor do mesmo paciente, foi proferida decisão que enfrentou a matéria.

Confira-se trecho da mencionada decisão:

“Lado outro, ‘a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem’. (AgRg no HC 561.160/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).”

Como se vê, a alegação de ilegalidade por falta da audiência de custódia já foi examinada e rechaçada em impetração anterior, sendo, em consequência, obvio que para, um reexame, seria indispensável a apresentação de fatos ou argumentos jurídicos novos, inexistentes ao tempo do primeiro
writ
,

o que não ocorre na espécie.

Assim, acompanho, em parte, a manifestação do Ministério Público e
não conheço do
habeas corpus
, neste particular.

De outra banda, no que tange ao argumento
de excesso de prazo da prisão cautelar e na tramitação do processo
,
ainda que reiteradamente afirmado por esta egrégia Seção julgadora, entendo ser salutar a lembrança de que
o tempo em juízo não pode submeter-se a mera soma matemática
, pois, sendo esta absoluta, deixaria de atender ao fim a que se destina o processo penal:
a prestação jurisdicional plena, vale dizer, a aplicação correta da lei penal integralmente adequada à Constituição
.

Há de ser observado que cada processo traz em seu conteúdo uma história única, construída por protagonistas distintos – algumas vezes um, outras, diversos – de forma que não se pode estipular prazo fixo e peremptório para a tramitação, realização de atos e julgamento de feitos que apresentam demandas diferentes entre si, de acordo com suas peculiaridades.

Para o aferimento de eventual excesso de prazo, é preciso, além do decurso do tempo, examinar todo o contexto em que se desenvolve o processo, observar se o juízo quedou-se inerte quando deveria ter atuado, se os atrasos porventura existentes foram causados por atos não provocados pelo acusado e, assim, diante do caso concreto, constatar se há ou não razoabilidade entre a complexidade do feito e o lapso temporal decorrido no seu andamento.

Aliás, sobre a dimensionalidade do tempo do processo, permito-me repetir breve digressão feita em processo anterior.

E ressalto, desde logo, embora possa parecer obvio, que a medida do tempo no processo judicial, não se confunde com sua compreensão na física, na história ou na filosofia. Tem uma conformação jurídica, no caso do nosso ordenamento, insculpida na Constituição que tratava do tempo do processo como decorrência do princípio do
due processo of law
e, com a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, passou a expressamente dispor no inciso LXXVIII do art. 5º:
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Por essa cláusula expressiva de um direito fundamental, segundo deixa evidente sua melhor hermenêutica, a velocidade do tempo processual deve ser examinada de modo equilibrado “fazendo-se apelo ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, o qual é indissociável da ponderação de bens, ao lado da
adequação
e da
necessidade
”
[1]
, tendo em conta os elementos fáticos que constituem o caso concreto, ou seja, todas as circunstâncias ocorrentes na tramitação do feito.

Aliás, assim é, e só assim pode ser, por uma interpretação correta, vale dizer, adequada à dicção da Constituição da República que, no art. 5º, inciso LXXVIII, este introduzido pela Emenda nº 45 de 2004, assegura a
todos
(dirigindo-se, portanto, inclusive aos órgão do Estado)
a duração razoável do processo
, cláusula notoriamente diferente daquela garantida aos cidadãos americanos pela 6ª Emenda à Constituição daquele país vizinho, ou seja,
right to a speedy trial
e sim ajustada ao disposto no art. 8º, 1, do Pacto de São José da Costa Rica, subscrito pelo Brasil, que prefere dizer "prazo razoável", o que - é óbvio - não significa
speedy
(rápido).

Conforme acertadamente pondera Samuel Miranda Arruda
[2]
, que melhor ser debruçou sobre esse tema ao comentar o art. 5º, inciso LXXVIII:

“A compreensão do conceito de ‘razoável duração do processo’ passa inicialmente pela determinação do que ele não é. Tempo razoável não se confunde ou se identifica com prazo processual. Ou seja, não basta que haja o transcurso do(s) prazo(s) processual (ais) fixado(s)para prática de um dado ato para que se considere violado o direito fundamental. Nesse caso, houve o mero descumprimento de um prazo processual, que tem consequências próprias, fixadas na legislação ordinária.
Por outro lado, a duração razoável do processo não pode ser matematicamente fixada
a priori
, em um determinado número de dias ou meses, como uma regra geral aplicável a casos distintos”
.
(grifei)

Note-se,
para encerrar a digressão que anunciei ser breve
, que aqui não estou tratando da tão atual
contemporaneidade
da custódia antecipada – que, ao fim e ao cabo, não se resume à análise do tempo decorrido entre a ocorrência da conduta infracional imputada ao acusado e a decretação da prisão preventiva, devendo mais propriamente tomar em consideração o tempo passado entre o que (fato) motiva esta última e a data da decisão judicial –
mas sim do retardamento imotivado da instrução capaz de causar constrangimento ilegal a ser corrigido através de
habeas corpus
, por ferir, em última análise, a citada garantia fundamental expressa na Constituição
.

No caso, tenho como certo que o processo está tramitando em prazo razoável e necessário ao atendimento das suas peculiaridades, pois vê-se que o acusado foi preso preventivamente em 11/06/2019. A denúncia foi oferecida em 01/07/2019 e recebida no mesmo dia e, em 16/07/2019 o acusado foi citado.

Consta que a resposta à acusação foi apresentada apenas em 20/08/2019 e, em 22/08/2019 foi designada a audiência de instrução para o dia 27/11/2019, a qual só não foi finalizada porque o Sistema Penal não apresentou o paciente para audiência, o que levou o Juízo, indicado coator, a deprecar o seu interrogatório.

A audiência para qualificação e interrogatório do coacto foi designada pelo Juízo deprecado – 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal – para o dia 08.06.2020.

Anote-se que a audiência apenas não ocorreu em razão da suspensão temporária das atividades presenciais do Poder Judiciário como medida preventiva em razão da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), porém,
de acordo com as informações da autoridade indicada coatora:

“
Na data de 06 de julho de 2020, determinei que fosse cobrada a Carta Precatória e caso não tivesse sido cumprida, tendo em vista a suspensão dos trabalhos, que a Secretaria da Vara designasse desde logo, audiência de interrogatório por meio de vídeo conferência
.

Como pode ser visto, o acusado já respondia a outro roubo e veio à nossa cidade exclusivamente para o cometimento de novo crime, com extremada violência, demonstrando que em liberdade sempre volta a delinquir”.
(grifei).

No mais, percebo que o juízo de primeiro grau tem atuado com diligência no feito, envidando os esforços necessários para que o andamento seja célere na medida a atender à sua finalidade: a prestação da Justiça.

Obviamente, não se pode admitir atrasos injustificados no andamento processual. Porém, no caso, diversamente do que foi afirmado pelo impetrante, o tempo de tramitação da Ação Penal não ofende as normas constitucionais, uma vez que não há um prolongamento desarrazoado da instrução. Anoto, ademais, que, embora exista determinação do Conselho Nacional de Justiça para a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário (como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário), isto não implica na suspensão total da prestação jurisdicional,
como comprova a presente decisão
, de forma que, se ilegal realmente fosse a constrição do paciente, esta não mais perduraria.

Por fim, acrescento a necessidade de se resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, uma vez que não se pode olvidar o fato de o paciente responder, na condição de foragido, desde o ano de 2013, a uma Ação Penal da mesma natureza em tramite na 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 14 de julho de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva/IDP, 2ª ed., p. 121.

[2]
J.J. Canotilho ... [et al.]: outros autores e coordenadores Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck e Gilmar Ferreira Mendes, Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2ª ed., 2018, p. 541.

Belém, 16/07/2020